Tribunal: TJDFT
Processo: 0729416-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729416-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMANDA REGINA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO NOS TERMOS DA LEI 13.964/2019. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 13.964/19, que entrou em vigor em 23.1.2020, incluiu o § 5o ao art. 171 do Código Penal, condicionando o crime de estelionato à representação, salvo nas hipóteses em que ressalva. Ocorre que tal representação dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, sendo certo que, no caso, o registro de boletim de ocorrência, efetuado pela representante da vítima, é ato suficiente para garantir o cumprimento da formalidade legal. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 619, ambos do CPP e 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 171, § 5o, do Código Penal, sustentando a necessidade de representação da vítima para a persecução penal do crime de estelionato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta ao artigo 619, ambos do CPP, pois o STJ já assentou que “Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios” (EDcl no RHC n. 173.448/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial no tocante à alegada contrariedade aos artigos 3o do CPP e 1.022 do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no suposto malferimento ao artigo 171, § 5o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “I - A Corte de origem invocou fundamentos para determinar o prosseguimento da ação penal que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aplicação do art. 171, § 5o, do CP, deve ocorrer somente quando a persecução penal estiver na fase policial, sendo descabida quando oferecida, e recebida, a exordial acusatória, como ocorreu no presente caso. II - Ainda que assim não fosse, conforme registrado pelo v. acórdão objurgado, constatado que a vítima, inequivocamente, levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, manifestando evidente interesse na persecução penal, resta plenamente satisfeito o requisito relativo à condição de procedibilidade da ação penal, porquanto a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas à representação, prescinde de formalidade, de modo que entendo cumpridas as exigências legais. III - Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimento das autoridades o ocorrido (HC n. 578.130/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/05/2020)” (AgRg no AREsp n. 1.872.091/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030